Tribunal: TJSP
Processo: 2277028-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277028-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante LUIZ
FERNANDO SANTOS GREGORIO e Paciente FELIPE GUSTAVO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277028-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14472
2
Habeas Corpus Criminal no 2277028-31.2020.8.26.0000
Impetrante LUIZ FERNANDO SANTOS GREGÓRIO
Paciente FELIPE GUSTAVO DE ASSIS
Comarca de Hortolândia
Voto no 14472
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado e
ameça. Liberdade provisória. Impossibilidade. Decretação
da custódia bem fundamentada. Circunstâncias do caso que
indicam a necessidade concreta da medida extrema. Feito
que vem tendo regular andamento. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Luiz Fernando Santos Gregório, em favor de
FELIPE GUSTAVO DE ASSIS, sob a alegação de que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da 2a Criminal da
Comarca de Ortolândia/SP, que, nos autos da ação penal, decretou sua
prisão preventiva.
Felipe responde preso a processo criminal como incurso
nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil), VI (feminicídio),
e §2o-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e do artigo
147, caput, agravado pelo artigo 61, inciso II, alínea 'f', na forma do
artigo 69, caput, todos do Código Penal, fatos envolvendo violência
doméstica e familiar contra mulher.
A impetração sugere que o paciente não agiu com animus
necandi e sofre constrangimento ilegal por ausência dos fundamentos e
requisitos para a imposição da prisão, ainda mais pela primariedade,
bons
antecedentes,
residência
fixa,
ocupação
lícita
e
desproporcionalidade com a pena que possa resultar de eventual
condenação.
Postula a concessão da liberdade provisória, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277028-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14472
3
com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.
Negada a medida liminar, as informações de praxe foram
dispensadas.
Na sequência, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação.
É o relatório.
Em análise mais detida do conteúdo processual, não vejo
razões para alterar o decidido em sede liminar.
O argumento de que o ato de Primeiro Grau carece de
fundamentação não se sustenta.
Inicialmente, cumpre anotar que o habeas corpus não é
sede apropriada para se discutir existência de dolo, ou de sua
comprovação, como pretende a impetração, pois os correspondentes
argumentos dizem respeito ao mérito e dependem de prova a ser feita na
instrução processual.
Nesse cenário, tem-se que ao decidir pela custódia e, na
sequência, mantê-la, o julgador anotou a regularidade do flagrante.
Em seguida, descreveu detalhes da ação policial e
apontou que a materialidade dos fatos e os indícios de autoria se
encontram demonstrados nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277028-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14472
4
Na mais recente decisão, fez contar que “As suspeitas são
fundadas; e as circunstâncias, concretamente graves tratando-se de
crime hediondo nos termos do artigo 1o, inciso I da Lei 8.072/90.
Ademais, o crime teria sido praticado por motivo fútil e utilizando
recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois o acusado teria se
apossado de uma faca e tentado atingir o pescoço de sua irmã, teria
corrido em direção de outra, empunhando o instrumento cortante,
dizendo que a mataria, apenas não consumando o ato devido a
intervenção de familiares na casa e a chegada de policiais militares ao
local. Tais circunstância revela a periculosidade do averiguado e seu
destemor à justiça, havendo a necessidade do segregamento cautelar do
investigado, para garantir a ordem pública e resguardar principalmente
a integridade física da vítima e seus familiares. Ressalta-se que a vítima
declarou que não é a primeira vez que o indiciado desfere agressões
contra familiares, e que teme pela sua integridade. O comportamento do
indiciado é agressivo e incontido, e a possibilidade de tornar a agredir
as vítimas, até mesmo de forma letal, é verossímil. A necessidade de se
assegurar a instrução criminal é evidente, sendo necessário se adotar a
medida extrema para resguardar a produção da prova oral, em especial
a declaração da vítimas, abaladas física e emocionalmente com as
graves e odiosas condutas do denunciado.” (fls. 180/182 dos autos
principais).
Assim, vê-se que a decretação da medida está devidamente
fundamentada.
Ao contrário do alegado, ela não se mostra desproporcional e
se baseou nos contornos concretos da conduta praticada que, diga-se, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277028-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14472
5
gravíssima, e na presença dos requisitos autorizadores previstos em lei.
A propósito, saliente-se que o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça já decidiu:
“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em
que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no
resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal'
(JSTJ 8/154)”.
Vale, ainda, anotar que a primariedade técnica e outras
circunstâncias abonadoras, não são suficientes para impor a concessão
da liberdade, pois é cediço que “Eventuais condições favoráveis do agente não
são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos
recomendam a custódia cautelar.” (STJ - HC 30.181-PE
Rel. I. Min.
GILSON DIPP j. 06/11/03 DJU 09/12/03).
A todo o exposto, acrescento que o feito vem tendo
regular andamento.
Destarte, pelos motivos expostos, verifica-se que está
devidamente justificada a segregação do paciente, o que, por
consequência, afasta a possibilidade de sua substituição por outras
medidas cautelares diversas.
Em não havendo nenhum constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do habeas corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR